Tribunal: TJDFT
Processo: 0752818-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752818-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FERREIRA BRITO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO FERREIRA BRITO contra decisão (ID 217578999, processo de origem) proferida pelo juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF (Proc. no 0702789-74.2024.8.07.0015) ajuizada pelo ora agravante em Ação previdenciária de restabelecimento de Benefício por incapacidade temporária acidentário c/c pedido de conversão em aposentadoria acidentária, em que o juiz rejeitou a impugnação ao laudo médico pericial apresentada. Em suas razões (ID 67171633) GILBERTO FERREIRA BRITO relata ter sofrido acidente e em face da condição clínica e da impossibilidade de retornar ao trabalho, houve a concessão de benefício por incapacidade temporária por acidente do trabalho de 10/10/2012 até 08/11/2023 quando a agravado entendeu em dar alta médica e lhe conceder o auxílio acidente, implantado em 09/11/2023. Descreve que, após a análise da perícia médica, foi juntado o laudo id. 207507615 e em suas conclusões o perito defende que o agravante poderá exercer sua atividade declarada de motoboy, ainda que lhe seja exigido maior esforço para executá-la, afirmando que existe cometimento da estereopsia (visão de profundidade) da acuidade e do campo visual esquerdo. Declara que, após intimado, impugnou o laudo pericial ID 210216631, e nele requereu a complementação dos quesitos. Alega que a impugnação demostrou que o perito defende uma situação que o agravante não possui condições físicas de atender, além de estar infringindo uma Resolução Federal no 425/2021 do CONTRAN, que estabelece que para exercer atividades remuneradas como motorista profissional é necessário possuir visão binocular. Sustenta possuir visão monocular e em razão disto não possui condições para voltar a exercer a atividade de motoboy, ao contrário do defendido pelo médico perito, que concedeu um laudo contraditório, insuficiente, temerário e prejudicial ao direito de defesa do demandante. Defende ser obrigação do perito responder a todos os quesitos apresentados pelo autor, segundo o artigo 473 do CPC. Havendo o cerceamento do princípio do contraditório e da ampla defesa. Alega que o tema 988, do STJ admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ressalta que a nova perícia trará aos autos elementos novos não apontados no primeiro laudo pericial, e demonstrará que o agravante possui visão monocular e estrabismo convergente à esquerda, estando incapacitado para o labor de motoboy, sua atividade de exercício. Menciona que se não houver reforma da decisão, o agravante terá seu direito cerceado, pois haverá a valoração de um laudo pericial insuficiente para a conclusão quanto à incapacidade do demandante. Acrescenta que esperar até a sentença para que o seu direito seja apreciado é causar-lhe danos irreparáveis. Alega que o seu empregador não aceita seu retorno ao exercício de motoboy, com receio de futuros acidentes para com a vida de terceiros e do próprio agravante. Pede a concessão do efeito suspensivo e seja concedida a liminar para realização de uma nova perícia na especialidade oftalmológica. Argumenta que o laudo pericial se encontra insuficiente, lacônico e o expert designado se mostrou excessivamente econômico em suas respostas, o que torna a perícia insuficiente para julgar os fatos com segurança. Requer a reforma de decisão para concessão de uma nova perícia na especialidade oftalmologia, com o fim de trazer novos elementos aos autos a demonstrar a condição clínica oftalmológica do agravante. O Juízo a quo necessita de um laudo mais contundente e claro, a confirmar pela existência da moléstia incapacitante, corroborado pela documentação clínica apresentada quando em laudo médico constata que o agravante teve diplopia, perda visual de olho esquerdo por atrofia de nervo óptico, e estrabismo convergente por lesão do Nervo abducente. Gratuidade deferida em ID 201685629. Intimado a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (ID 67367951). O agravante postulou requerendo o recebimento do Agravo de Instrumento, com fundamento no tema 988 dos recursos repetitivos, que admite a interposição de agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão (ID 67912097). É o relato do necessário. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Além disso, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O presente recurso foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo médico pericial apresentado. Assim, não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. A decisão recorrida se limitou a indeferir impugnação ao laudo pericial. 4. Na hipótese, não se verifica urgência na análise da questão, a qual poderá ser suscitada como preliminar de apelação, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil, oportunidade em que a tese será analisada pelo Tribunal, com base na argumentação lançada na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636134, 0713890-27.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJe: 23/11/2022)- Destacou-se. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO 1.Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. 2.O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). 3. Em que pese o que restou decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação. 4.Portanto, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste agravo, uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal, tampouco haveria impedimento de ser ventilado em sede de apelação, sem comprometer a atuação do órgão jurisdicional competente e a utilidade do processo. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1737326, 0706371-64.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 09/08/2023)- Destacou-se. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MATÉRIA CONTROVERSA. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. LAUDO TÉCNICO. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO. DISPOSIÇÃO SOBRE QUESTÃO PROCESSUAL PERTINENTE A PROVA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (CPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, RESP 1.696.396/MT). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça, mitigando a taxatividade do preceptivo (CPC, art. 1.015; STJ, REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. As decisões proferidas no processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não se afigurando passíveis, ademais, de impactar efeitos materiais imediatos e prejudicar o resultado útil do processo, não são recorríveis via de agravo e também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, cabendo à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1910350, 0718137-80.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024)- Destacou-se. Acrescente-se que o julgador de piso intimou o INSS em ID 220654658, dos autos de origem, para se manifestar acerca do laudo pericial juntado aos autos e apresentar contestação. Desse modo, a questão ventilada no recurso não está acobertada pelas hipóteses do artigo 1.015, do CPC, não configurando a urgência na apreciação da matéria, visto que o questionamento quanto ao cerceamento de defesa decorrente de produção de prova pericial poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Dessa forma, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, não havendo qualquer prejuízo ao recorrente com a rejeição do presente recurso. Assim, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator